Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM SOB A POSSE DO ADQUIRENTE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. A demonstração de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada em negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, inclusive sem a participação da devedora e antes da efetivação da penhora, autoriza a manutenção da adquirente na posse do bem, com o consequente cancelamento da ordem de remoção expedida. À míngua de providência tendente a tornar pública a existência da demanda executiva, por meio da averbação de que cuidam os preceitos legais aplicáveis à matéria, não pode ser considerada em fraude à execução a aquisição de veículo automotor realizada dentro dos cânones legais, salvo a demonstração de má-fé do adquirente. Mostra-se prudente a subsistência da ordem de restrição de transferência do automóvel, visto que se revela oportuna a dilação probatória para averiguar a possível má-fé e a fraude à execução, consoante hipóteses elencadas no artigo 792, do Código de Processo Civil.